Tribunal: STF
Processo: HC 265829
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vagner Monteiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.058.274/SP (evento 22).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 18). 



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneo o afastamento da a aplicação da causa especial de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 pelo Tribunal de Justiça local. Argumenta a ocorrência de nulidade absoluta, porquanto o “apelo manejado pela acusação o paciente restou intimado, mediante defesa constituída, para apresentação das contrarrazões, deixando transcorrer in albis o prazo para tanto”. Defende a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que “o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há qualquer prova de que integre organização criminosa ou pratique o tráfico como atividade habitual”. Aduz o constrangimento ilegal decorrente da “ausência de análise da questão de fundo pela corte recorrida em razão do óbice formal das súmulas 7 e 182”. Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do mérito do recurso especial e, subsidiariamente, a declaração da nulidade apontada ou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 22):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/2015 e pela Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ, e na Súmula n. 518/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.



    4. Consiste também em estabelecer se a aplicação da Súmula n. 7/STJ pode ser afastada mediante demonstração de que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. 



    III. Razões de decidir 



    5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula n. 182 do STJ. 



    6. Para afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, é necessário que o recorrente demonstre, por meio de cotejo analítico, que sua pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. 



    7. A ausência de demonstração técnica específica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada. 



    8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ, a parte deve demonstrar, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de provas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (evento 22):



    “(...)



    Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise do recurso. 



    No caso, imputa-se ao recorrente o crime de tráfico de drogas. Ressaltaram as instâncias ordinárias que o acusado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 70 (setenta) porções de cocaína, apreendidas em seu veículo junto de balança digital e embalagens, circunstâncias em que, após investigação com denúncias, campanas, mandados de busca e quebras de sigilo bancário e telefônico, registram-se transações via pix com fornecedores e conversas típicas de mercancia. 



    Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ e na Súmula n. 518 do STJ. A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação do primeiro óbice. 



    Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e específica, o seu desacerto. 



    Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.



    (...)”



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente